Tribunal: TJSP
Processo: 2003446-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação cominatória c.c. indenizatória (suposta violação de patente) - Decisão que indeferiu tutela de urgência - Inconformismo - Não acolhimento - A tutela de urgência pretendida (apreensão de produtos e realização de perícia prévia, além de avaliação e inventário dos produtos em estoque e análise dos livros contábeis da parte adversa) tem nítida natureza cautelar, em vez da satisfação antecipada

Ementa:
Ação cominatória c.c. indenizatória (suposta violação de patente) - Decisão que indeferiu tutela de urgência - Inconformismo - Não acolhimento - A tutela de urgência pretendida (apreensão de produtos e realização de perícia prévia, além de avaliação e inventário dos produtos em estoque e análise dos livros contábeis da parte adversa) tem nítida natureza cautelar, em vez da satisfação antecipada do direito - A pretensão se confunde com o que dispõe o art. 381, I, do CPC, que prevê a possibilidade da antecipação cautelar da prova, caso haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação - Situação não verificada - Decisão mantida, ainda que por fundamentação distinta - Recurso desprovido.